Tribunal: TJMT
Processo: 1006338-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006338-87.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (EMBARGANTE), SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO), O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME - CNPJ: 18.760.423/0001-75 (EMBARGADO), ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (EMBARGADO), RAFAEL BRUM SILVA - CPF: 050.336.769-97 (ADVOGADO), ADRIANO LUCAS LEITE - CPF: 535.420.611-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1006338-87.2023.8.11.0000 –
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração
–
Cuiabá.

Embargante:
Maria Gerluce Alves da Silva.

Embargados:
Oral Sin Franquias S.A e Outros.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos

1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1006338-87.2023.8.11.0000 –
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração
–
Cuiabá.

Embargante:
Maria Gerluce Alves da Silva.

Embargados:
Oral Sin Franquias S.A e Outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Maria Gerluce Alves da Silva em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformada, a embargante aponta a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, sustentando que o embargado não trouxe o contrato demonstrando os limites estabelecidos entre franqueadora e franqueado. Além disso, alega que não se observou o site da franqueadora que garante uma gestão eficiente e participativa junto a franqueada, que garante ainda segurança e apoio de uma competente equipe para auxiliar no crescimento e retorno financeiro. Alega que a nota pública emitida pela franqueadora demonstra sua responsabilidade gerencial.

Prossegue asseverando que não se trata de uma simples inclusão da franqueadora no polo passivo no momento da execução pela falência da fraqueada, mas da inclusão da franqueadora que assumiu publicamente, tanto em seu site quanto em nota pública, que gerenciava as franqueadas e que ficou responsável pelos tratamentos clínicos contratados com a franqueada.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, com efeitos infringentes, para modificar a decisão e determinar a inclusão da franqueadora no polo passivo da execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no

1006338-87.2023.8.11.0000 –
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração
–
Cuiabá.

Embargante:
Maria Gerluce Alves da Silva.

Embargados:
Oral Sin Franquias S.A e Outros.

V O T O

Pois bem. Analisando as razões recursais, tenho que o embargos não merece ser acolhido.

Isso porque, de acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante,
a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão
e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“De proêmio, observar-se que a ação foi manejada em face da empresa ORAL SIN IMPLANTES LTDA.-ME, pessoa jurídica com sede na cidade de Cuiabá (CNPJ 18.760.423/0001-75), e,
durante o cumprimento de sentença, diante dos resultados negativos das buscas realizadas pelo SISBAJUD em nome da empresa, requereu-se a inclusão no polo passivo da franqueadora ORAL SIN FRANQUIAS S.A., com sede na cidade de Barueri/SP (CNPJ 7.539.329/0001-28), o que restou indeferido.

Destaco, contudo, que não se comprovou nos autos a ingerência do franqueador na gestão do negócio, tampouco a existência de grupo econômico, uma vez que se trata de pessoas jurídicas distintas e que possuem autonomia própria, bem como seus patrimônios não se confundem
.

Não obstante, pelo que se denota dos autos, resta evidente que a agravante não demonstra, de forma cabal, a ocorrência dos pressupostos legais da desconsideração, centrando sua argumentação na existência de grupo econômico e responsabilidade solidária, sem apontar os requisitos consistentes na confusão patrimonial, desvio de finalidade, abuso de direito, excesso de poder ou infração à lei, o que torna incabível, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica no caso.

Como bem ressaltou a d. magistrada, em se tratando de franquia, a princípio, não resta caracterizada a existência de grupo econômico, pois são pessoas jurídicas autônomas, com CNPJ distintos, não havendo sequer identidade de sócios. Nesse sentido:

“Ação de indenização em fase de cumprimento de sentença - Desconsideração da personalidade jurídica - Incabível - Ausência de indícios de fraude - Em se tratando de franquia, a principio, não resta caracterizada a existência de grupo econômico ou sucessão entre empresas, pois são empresas autônomas, com CNPJ distinto, o que impossibilita a penhora de terceiro estranho a lide - Decisão mantida - Recurso improvido.” (TJSP;

RAI n.o 9029713-52.2009.8.26.0000; 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Beretta da Silveira, J. 09.03.2010).

A propósito, não se desconhece o entendimento do c. STJ: “2. "Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia" (REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 22/9/2015).

Sucede, contudo, que a fixação desta solidariedade deveria ter sido suscitada, necessariamente, durante a fase de conhecimento da demanda. Isso porque, naquele momento processual, haveria campo próprio para que a franqueadora, regularmente citada, apresentasse defesa regular nos autos.

Assim, após o esgotamento da fase de conhecimento, com a sentença condenatória transitada em julgado, no curso do cumprimento de sentença, não me parece correto, tampouco razoável, incluir a franqueadora no polo passivo da lide para responder solidariamente aos prejuízos sofridos pela autora.

Aliás, o próprio art. 513, § 5o do CPC é bastante claro ao destacar: “O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.” (destaquei).

Destaca-se que a franqueadora ORAL SIN FRANQUIAS S.A. não foi citada durante a fase de conhecimento, não exercendo o contraditório, motivo pelo qual não poderia agora, em sede de cumprimento de sentença, ser incluída no polo passivo e intimada para pagamento da execução movida contra a franqueada. De clareza solar que a sua inclusão, neste momento processual, fere os princípios elementares do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução à empresa franqueadora. Insurgência. Pretensão de responsabilização solidária que deveria ter sido levantada na ação de conhecimento e decidida na sentença. Ausência de título executivo judicial em relação a empresa franqueadora. Agravo não provido.” (
TJSP, RAI n.o 2283127-17.2020.8.26.0000; 35a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Morais Pucci, j. 10.02.2021 – destaquei).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que deferiu a inclusão de franqueadora no polo passivo da execução, em razão do não cumprimento voluntário da obrigação de pagar, determinada na sentença exequenda transitada em julgado, pela franqueada executada, bem como ante o insucesso da ulterior tentativa de bloqueio de ativos financeiros desta mediante Sistema BacenJud – Inconformismo da sociedade franqueadora – Acolhimento – Responsabilidade solidária entre as referidas sociedades empresárias em razão do contrato de franquia por elas celebrado que deveria ter ocorrido na fase de conhecimento, jamais em sede de execução – Inexistência de alegação ou de hipótese legal de desconsideração direta ou inversa da personalidade jurídica – O fato de franqueada e franqueadora integrarem a cadeia de fornecedores não é tema a ser suscitado em sede de cumprimento de sentença, em manifesta violação ao princípio do contraditório e do devido processo legal. Recurso provido.” (TJSP;

RAI n.o 2149072-71.2016.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Privado,

Rel. Des. Francisco Loureiro, j. 13.12.2016 – destaquei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
A inclusão da embargante no polo passivo na fase de cumprimento de sentença fere o disposto no artigo 506 do CPC e os princípios do contraditório e da ampla defesa – Apesar da existência de uma cadeia de relação de consumo entre franqueada e franqueadora, a fixação da solidariedade deveria ter sido arguida na fase de conhecimento
– Reforma da decisão – Prequestionamento da matéria - Embargos de declaração acolhidos, com modificação do julgado.” (TJSP;

RED n. 2247845-54.2016.8.26.0000; 14a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Maurício Pessoa, j. 20.04.2017 – destaquei)
”.

(id. 175208659).

Ao contrário do quanto alegado pela embargante, a nota de esclarecimento deixa claro que a franqueadora respeita a autonomia das franqueadas, que gerenciam suas próprias clínicas.

À vista disso, em que pesem as alegações da embargante, resta evidente a inexistência de contradição e omissão no v. acórdão, posto que pretende, no curso do cumprimento de sentença, incluir a franqueadora no polo passivo da lide para responder solidariamente aos prejuízos sofridos pela autora.

Como bem ressaltado, a franqueadora não foi citada durante a fase de conhecimento, não exercendo o contraditório, motivo pelo qual não poderia agora, em sede de cumprimento de sentença, ser incluída no polo passivo e intimada para pagamento da execução movida contra a franqueada.

Ainda, devo destacar que o julgador não está obrigado a examinar e a se manifestar expressamente a respeito de todos os dispositivos e argumentos trazidos pelas partes,
quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir sua decisão.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, assim já se manifestou,
verbis
:

"
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir sua decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."
(EDcl no MS no 21.315-DF, Relatora Ministra Diva Malerbi, Desembargadora convocada TRF 3a Região, j. 08/06/2016).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023